Tribunal: TJPA
Processo: 0815300-70.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0815300-70.2021.8.14.0000

INTERESSADO: EDVALDO DE ALENCAR OLIVEIRA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO PENAL.

RECURSO QUE OBJETIVA REVOGAR ATO JUDICIAL PRATICADO PELO MM.

JUÍZO DE
DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

QUE, NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0014532-75.2020.8.14.0401, DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE PAD EM DESFAVOR DO PACIENTE E, EM RAZÃO DESTE, DETERMINOU A SUSPENSÃO DE SUA SAÍDA TEMPORÁRIA E PARA TRABALHO EXTERNO.

NÃO CONHECIMENTO -

A POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE WRIT CONTRA ATO JUDICIAL SE CONDICIONA, EM REGRA, À INEXISTÊNCIA DE RECURSO OU DE OUTRO MEIO CAPAZ DE RESGUARDAR O DIREITO LESADO.

AO CASO CABE O AGRAVO EM EXECUÇÃO,
SOMENTE SE REVELANDO CABÍVEL O MANDADO DE SEGURANÇA SE NO ATO JUDICIAL HOUVESSE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO AO CASO DO
ART.
5º
, II, DA LEI Nº
12.016
/09 E
DA
SÚMULA 267, DO STF.

ORDEM NÃO CONHECIDA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
mandamus
, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do voto da Relatora.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento
presidido pelo Exmº Sr
Desº. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado em 30 de dezembro de 2021, por Advogado particular, contra ato praticado, conforme o impetrante, pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP.

Alegou o impetrante que o paciente desta ação mandamental é advogado e foi condenado a cumprir pena restritiva de liberdade no Centro de Recuperação Coronel Anastácio Neves, tendo em vista ser o local da SEAP que possui estrutura com cela especial para quem possui nível superior e sala de Estado Maior para advogados; que a pena começou a ser cumprida em 26/08/2020, e passou a ser gerida pela Vara de Execução Penal de Belém, processo de execução nº 0014532-75.2020.8.14.0401, tendo o Juízo da Execução determinado a atualização do cálculo da pena para fins de detração, autorizar o paciente a cursar faculdade à distância, remição de pena por dias trabalhados, progressão ao regime semiaberto e renovou o benefício de saída temporária.

Afirma que em 10/09/2021, o paciente se qualificou ao trabalho externo, sendo autorizada sua saída de segunda à sexta feira, das 06 hs às 20 hs e, aos sábados, das 06 hs às 14 hs, sustentando o impetrante que, nos termos da decisão do Juízo de 1º grau da Vara Criminal de Tucuruí, e em razão das condições pessoais do paciente, este tem direito líquido e certo de ser custodiado no Centro de Recuperação Coronel Anastácio Neves e usufruir das saídas temporárias e para trabalho externo, mas que todos estes direitos estão sendo violados diante da instauração contra si de um Processo Administrativo Disciplinar sob a alegação de que teria gozado indevidamente de prerrogativa da advocacia, ao ser custodiado na Sala de Estado Maior do CRCAN, lhe sendo atribuída a falta grave prevista no artigo 50, VI, da LEP.

Aduz sofrer o paciente de flagrante ilegalidade e abuso de poder ao lhe ser atribuída como infração disciplinar conduta cuja prática é decorrente de autorização do Juízo de 1º grau e que não é o paciente quem determina o local onde cumprirá sua pena e que a autoridade coatora, ao instaurar o PDP, violou direitos do paciente ao permitir sua transferência para o Centro de Progressão Penitenciário de Belém, presídio comum, e suspendesse suas saídas para trabalho externo, bem como suas saídas temporárias.

Requereu concessão da segurança, liminarmente, para determinar à autoridade coatora que obedeça à decisão do Juízo de 1º grau e transfira o paciente de volta ao Centro de Recuperação Coronel Anastácio Neves, suspenda os efeitos do PAD contra o paciente instaurado, restabelecendo, de imediato, seu direito às saídas temporárias e para trabalho externo.

Os autos foram recebidos no regime de plantão tendo a Desembargadora plantonista, Sua Excelência a Desª. Eva do Amaral Coelho, em 30 de dezembro de 2021, ID 7679161, e verso, deixado de se manifestar sobre o pedido liminar por entender não se tratar de matéria atinente ao regime de plantão tendo em vista não se tratar de matéria cuja demora pudesse resultar em risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, determinando a remessa dos autos à redistribuição, sendo protocolado pedido de reconsideração de tal decisão, ID 7679768, ao qual não foi dado provimento, conforme decisão proferida em ID 7685053.

Redistribuídos os autos, foram estes recebidos no gabinete do Des. Roberto Maia que, observando a prevenção desta relatora o encaminhou à redistribuição, ID 7754935.

Recebidos os autos, esta relatora acolheu a prevenção suscitada e denegou o pedido liminar, requerendo, em ato contínuo, que fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora e, após estas, envio do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

As informações foram prestadas em ID 7932060/62/63/64 e 7933015.

Em parecer, ID 8362077, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do Mandado de Segurança.

É o relatório.

VOTO

Como visto, a presente via mandamental visa a concessão do
mandamus

para determinar à autoridade coatora que obedeça à decisão do Juízo de 1º grau e transfira o paciente de volta ao Centro de Recuperação Coronel Anastácio Neves, suspenda os efeitos do PAD contra o paciente instaurado, restabelecendo, de imediato, seu direito às saídas temporárias e para trabalho externo.

Adianto desde já que acompanho a manifestação ministerial e não conheço do recurso por não ser o cabível a espécie
.

Ocorre que não cabe Mandado de Segurança quando há previsão de recurso cabível e na presente hipótese cabe Agravo em Execução. Pretende, portanto, o impetrante a utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, o que é incabível, ante a ausência de subsunção à hipótese prevista legalmente de cabimento do
mandamus,
como se observa do que disposto no
art.
5º
, II, da Lei nº
12.016
/09, que é claro ao determinar
que não será concedido o mandado de segurança

quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, caso dos autos, uma vez que este é uma ação de natureza residual, só sendo cabível quando não houver socorro em nenhum outro remédio constitucional, o que efetivamente não é o caso dos autos.

A possibilidade de impetração de
Writ
contra ato judicial se condiciona, em regra, à inexistência de recurso ou de outro meio capaz de resguardar o direito lesado. Em situações excepcionais, admite-se a sua impetração, não como substitutivo recursal, mas, sim, para emprestar efeito suspensivo à medida cabível, com o fito de evitar dano irreparável à Parte.

Assim, não cabe a apreciação do presente recurso se a decisão fustigada pode ser discutida por meio de recurso próprio, consoante pacífica Jurisprudência e Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal que assim determina:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Vejamos então a jurisprudência:

Ementa: Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie." (
MS 31831 AgR
, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgamento em 17.10.2013, DJe de 28.11.2013)

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.

A possibilidade de impetração de Writ contra ato judicial se condiciona, em regra, à inexistência de recurso ou de outro meio capaz de resguardar o direito lesado. Em situações excepcionais, admite-se a sua impetração, não como substitutivo recursal, mas, sim, para emprestar efeito suspensivo à medida cabível, com o fito de evitar dano irreparável à Parte. Inteligência da Súmula nº 267/STF. Agravo rejeitado. Decisão unânime.

Ressalte-se o entendimento deste Eg. TJE/PA,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 5º, II, DA LEI Nº. 12.016/2009 E SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDA. 1. NÃO É CABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO CONTRA A DECISÃO IMPUGNADA CABE RECURSO, NO CASO DE APELAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 5º, II, DA LEI Nº. 12.016/2009 E DA SÚMULA 267 DO STF. 2. ORDEM DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (MS. ACÓRDÃO Nº. 112621. DES. RELA. VERA RAÚJO DE SOUZA. DJE 03/10/2012).

Ressalto ainda que a decisão atacada não se encontra eivada de ilegalidade, sendo o Juízo da Execução a autoridade competente para dirimir todo e qualquer ato atinente à execução da pena. Ademais, tem-se no caso em apreço que o magistrado da Vara de Execução tomou várias providências em relação ao paciente, mas este só se insurgiu contra aquelas que o desagradaram, ou seja, há seletividade em sua insurgência, só buscando revogação daquelas que vão de encontro aos seus interesses.

Portanto, tendo em vista que não se mostra cabível a impetração do
writ
, haja vista a previsão legal de recurso próprio ao caso, e tendo em vista ainda que o ato judicial atacado não se mostra
eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que decorram ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, o que permitiria a excepcionalidade do recurso, reconheço que
há óbice ao conhecimento do
mandamus
.

Ante ao exposto, acompanho o parecer ministerial e
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de Mandado de Segurança, nos moldes do art. 5º, II, da Lei nº. 12.016/2009 e súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, extinguindo o presente feito sem resolução de mérito.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/03/2022